Tribunal: STM
Processo: 7000340-94.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000340-94.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: RAMON MACHADO PIRES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva de nulidade do processo em razão da realização de
audiências, inclusive de julgamento, pelo sistema de videoconferência, por falta
de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de nulidade
do processo em razão da não recepção do art. 437, alínea "b", do CPPM pela
Constituição Federal de 1988. No mérito, consoante o disposto no art. 69,
parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente decidiu de acordo com o
voto do Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator), para dar provimento
parcial ao Apelo defensivo para condenar, por desclassificação, o ex-Sd Ex
RAMON MACHADO PIRES à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no
art. 255 do CPM, mantidos os demais termos da Sentença. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
negavam provimento ao Recurso da Defesa e mantinham a Sentença de origem,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanhara o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CELSO LUIZ NAZARETH.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:33:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129709caf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000340-94.2021.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: RAMON MACHADO PIRES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO (ART. 240 DO CPM). PRELIMINARES.
NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VÍDEO CONFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO.
ART 437, "b", DO CPPM. NÃO RECEPÇÃO PELA CF/1988. IMPROCEDÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
RECEPTAÇÃO CULPOSA.
1. Preliminar de nulidade. Realização de audiências por videoconferência. O STM
tem entendimento pacífico, em razão da atual emergência sanitária, baseando-se
no Princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional (inciso XXXV do art. 5º
da CF 1988). Precedentes. STM e STF. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
2. Preliminar de não recepção do art. 437, "b", do CPPM, pela CF/1988. Princípios
da Obrigatoriedade e da Indisponibilidade da Ação Penal. Uma vez proposta a
ação penal, não é facultado ao Ministério Público dela desistir. Cabe apenas ao
Juízo decidir sobre o acolhimento ou não do pedido absolutório. Precedente do
STF. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. Não há nos autos prova de que o Réu tenha subtraído a res em questão. A
Denúncia, não relata os detalhes e as circunstâncias em que teria ocorrido a
subtração do bem móvel, mas apenas aponta que o Acusado ofereceu para
venda, em um grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp a res furtiva.
4. O simples fato de a res ter sido encontrada em poder do Acusado, além do fato
de o Acusado possuir um armário ao lado do Ofendido, constituem meros indícios,
suficientes para sustentar uma Sentença condenatória.
5. Os fatos relatados na Denúncia melhor se amoldam ao delito de receptação
culposa, previsto no art. 255 do CPM.
6. A desclassificação para o delito de receptação é possível, de acordo com a
Súmula nº 5 do STM, uma vez que consta da matéria fática e importa em
benefício ao Réu, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
pela prática de crime mais grave (furto).
7. Apelo parcialmente provido para condenar o Apelante, por desclassificação, à
pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM, mantidos
os demais termos da Sentença. Com fulcro no art. 69, parágrafo único, inciso I, do
RISTM, o Ministro Presidente decidiu de acordo com o voto do Relator.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva
de nulidade do processo em razão da realização de audiências, inclusive de julgamento, pelo sistema
de videoconferência, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva
de nulidade do processo em razão da não recepção do art. 437, alínea "b", do CPPM pela Constituição
Federal de 1988, e, no mérito, consoante o disposto no art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM,
por decisão do Ministro Presidente, de acordo com o voto do Relator, em dar provimento parcial ao
Apelo defensivo e condenar, por desclassificação, o ex-Sd Ex RAMON MACHADO PIRES à pena de 30
(trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM, mantidos os demais termos da Sentença.

Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:33:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129709caf
Relator

RELATÓRIO

Em 25 de julho de 2019, o Ministério Público Militar perante à 1ª Auditoria da 1ª CJM, com base no IPM
nº 7000921-50.2019.7.01.0001, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7001357-
09.2019.7.01.0001) em desfavor de RAMON MACHADO PIRES, ex-Sd Ex, à época dos fatos, servindo na
AMAN, pela prática dos seguintes fatos delituosos, in verbis:

"(...) No dia 14/12/2017, o então Sd RAMON MACHADO PIRES, postou e ofereceu
para venda, em um grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp intitulado
"Apenas som de carro", alguns equipamentos furtados do Cb Rui Cesar Gomes,
quais sejam, "dois d405 jarrão e um módulo Taramps ta 2700", não apresentando
qualquer prova que justificasse a posse dos equipamentos de som em questão,
alegando apenas que o material foi trocado com um "civil, que era de Resende,
mas não sabe identificar quem era e perdeu o contato dele".
Na véspera dos fatos, às 09h00 do dia 13/12/2017, o Cb Rui Cesar Gomes
declarou ter aberto seu armário e percebido que a chave de seu automóvel, um
Fiat Palio placa LBV-6800, não estava no local onde havia deixado. Destaque-se
que o armário do Cb Rui Cesar Gomes era compartilhado com outros dois
soldados, sendo um deles o Sd RAMON.
Ocorre que, mesmo desconfiado, o Cb Rui Cesar Gomes somente se dirigiu ao seu
veículo ao término do expediente, por volta das 12h40 do dia 13/12/2017. Foi
quando, ao chegar ao estacionamento destinado aos Cabos e Soldados do
Batalhão de Comando e Serviços (BCSv), percebeu que a porta não estava
trancada, apenas encostada e, ao abrir o veículo, notou a falta de alguns itens que
estavam no interior do veículo.
Destaque-se que, durante o intervalo entre as 22h00 do dia 12/12/2017 e 00h30
do dia 13/12/2017, o Sd RAMON foi visto pelo Cb Rui Cesar Gomes indo em
direção ao alojamento do BCSv.
A testemunha Vinícius Carvalho Silva (fls. 194), informou que era comum o Sd
RAMON ficar no alojamento da garagem, mexendo no computador, até às 21h30
ou 22h00 e que não era comum o Sd RAMON permanecer no alojamento a partir
das 22h00 e a testemunha 1º Ten Francisco Mariano dos Santos afirmou que o
denunciado, em momento algum, reivindicou a posse dos equipamentos que
foram entregues por ele, para reconhecimento, objetos esses que foram
restituídos ao ofendido em 09/05/2019.
As testemunhas Leonardo de Oliveira e Vinícius Barbosa Pereira, durante suas
inquirições, afirmaram terem visto os equipamentos de som instalados no carro
do Ofendido, antes do furto, e reconheceram as fotos juntadas aos autos da
sindicância, como sendo dos referidos equipamentos.
Depreende-se do laudo pericial 003 - Auto de Avaliação, que o material subtraído
do veículo do ofendido, tratava-se de: 01 (um) módulo Taramp's TL 1500 avaliado
em R$187,00 (cento e oitenta e sete reais); 01 (um) módulo Taramp's TA 2700
avaliado em R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais) e 02 (dois) Drivers
(cornetas) da marca Selenium avaliadas em R$ 506,00 (quinhentos e seis reais),
totalizando o valor de R$ 1.342,00 ((mil trezentos e quarenta e dois reais). E do
laudo pericial nº 11/19 - Avaliação Patrimonial, constam outros bens subtraídos do
interior do automóvel do Cb Rui Cesar Gomes:1 (um) Distintivo de boina metálico
(Exército Brasileiro), 1 (uma) Distintivo de boina metálico (Exército Brasileiro), 1
(uma) Boina Verde Oliva (marca Bakarra) e 1 (uma) Bateria automotiva Pioneiro
60 A, cujo valor total é de R$ 1.782,99 (mil, setecentos e oitenta e dois reais e
noventa e nove centavos).
O Cb Rui Cesar Gomes forneceu fotos pessoais nas quais podem ser visualizados
os equipamentos que, comparados com as fotos contidas no Laudo Pericial (fls. 58
e 59), confirmam que de fato, são de sua propriedade, evidenciando que o Sd
RAMON estava de posse de bem oriundo de furto.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:33:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129709caf
Destarte, depreende-se a partir dos elementos colhidos, tanto a materialidade,
quanto a autoria do crime de furto, previsto no art. 240 do Código Penal Militar.
Isto posto, requer o Parquet Militar, uma vez recebida a presente exordial, se
proceda a citação do denunciado para se ver processar perante essa Justiça
Especializada, até final julgamento (...)".

A Denúncia foi recebida por Decisão de 16/10/2019 (Evento 1, Arquivo 3, da Ação Penal nº 7001357-
09.2019.7.01.0001).

O Acusado foi regularmente citado em 21/11/2019 (Evento 27 da Ação Penal nº 7001357-
09.2019.7.01.0001).

Foram ouvidos em Juízo o Ofendido e 3 Testemunhas arroladas pelo MPM e 2 Testemunhas da Defesa
(Eventos 31, 33, 62, 63, 126 e 129 da Ação Penal nº 7001357-09.2019.7.01.0001).

O Acusado foi qualificado e interrogado (Eventos 126 e 129 da Ação Penal nº 7001357-
09.2019.7.01.0001).

Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado pelo crime de furto previsto no art.
240 do Código Penal Militar. (Evento 140 da Ação Penal nº 7001357-09.2019.7.01.0001).

A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, requereu a absolvição de RAMON MACHADO PIRES da
imputação do crime de furto, com base no art. 439, "c", do CPPM e/ou por falta de provas da tipicidade
material da conduta e/ou a desclassificação para infração administrativa disciplinar. Subsidiariamente,
em caso de condenação, requereu que fosse reconhecida a figura do furto atenuado prevista nos §§1º
e 2º do artigo 240 do CPM, com a redução da pena no máximo legal (2/3) e a aplicação da pena no
mínimo legal. (Evento 143 da Ação Penal nº 7001357-09.2019.7.01.0001).

Em Sessão do dia 8 de fevereiro 2021, dada a palavra ao Representante do MPM, este declarou que,
embora tenham restado demonstradas autoria e materialidade delitivas, o Réu deveria ser absolvido e
o crime, desclassificado para infração disciplinar, com fulcro no § 2º do art. 240 do CPM. A DPU
concordou com o pedido ministerial quanto à absolvição, discordando apenas no tocante à
comprovação da autoria e da materialidade delitivas. Ao final, decidiu o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, por unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Denúncia para
condenar o ora Apelante, como incurso nas sanções do art. 240 do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Eventos 166 e 168 da Ação Penal nº
7001357-09.2019.7.01.0001).

Inconformada, a Defesa interpôs, em 23/2/2021, Recurso de Apelação (Evento 171 da Ação Penal nº
7001357-09.2019.7.01.0001), sustentando em suas Razões (Evento 185 da Ação Penal nº 7001357-
09.2019.7.01.0001), preliminarmente, a devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na
Primeira Instância. Arguiu, ainda, preliminar de nulidade do feito pela realização da audiência por
videoconferência com violação à Ampla Defesa.

Ainda, segundo a Defesa, teria havido violação da Imparcialidade da Jurisdição, da Inércia da
Jurisdição, das garantias do Devido Processo legal e do Juiz natural. Por tais razões requereu que seja
declarada a não recepção do art. 437, alínea b, do CPPM face a Constituição Federal de 1988, e que
seja afastada sua aplicabilidade no caso em tela, com a consequente nulidade do processo.

No mérito, sustentou a Defesa a ausência de indícios de materialidade e ausência de comprovação de
autoria; que o relatório do IPM teria concluído não haver provas suficientes de que RAMON MACHADO
PIRES foi o autor; que, na fase judicial não houve modificação do cenário; que a conduta praticada é
materialmente irrelevante; que deve ser aplicado os Princípios da Intervenção Mínima, da
Insignificância, da Fragmentariedade e da Ofensividade; e que a Sentença deveria ter aplicado o art.
240, § 2º, do CPM no patamar máximo.

Ao final, prequestionou dispositivos constitucionais elencados e requereu, preliminarmente, a nulidade
do feito e a não recepção do art. 437, alínea "b", do CPPM pela CF/88, com o afastamento da sua

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:33:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129709caf
aplicação no caso em tela. No mérito, requereu a reforma da Sentença, com a consequente absolvição
do Apelante com fulcro no art. 439, "a" e "c", do CPPM. Alternativamente, requereu o reconhecimento
do furto atenuado e da atipicidade da conduta por ausência de dolo e falta de violação ao bem jurídico
tutelado nos termos do art. 439, "b", do CPPM.

Por seu turno, o Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 188 da Ação Penal nº 7001357-
09.2019.7.01.0001), sustentou que os indícios apontam para a autoria do Acusado, que o Réu estava
oferecendo em um site de vendas online o material subtraído por valor abaixo do mercado; que o
armário da vítima era ao lado do pertencente ao Acusado; que os depoimentos das testemunhas são
convergentes para a responsabilidade do Acusado; que a alegação do Acusado de que obteve o
material por meio de uma troca não é convincente; que a materialidade não permite reconhecimento
de insignificância; que o prejuízo, embora restituído, chegou a mais de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ao
final requereu a rejeição das preliminares arguidas pela Defesa e, no mérito, o desprovimento do
Apelo, com a manutenção da Sentença condenatória.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao Apelante (Evento 4).

Com vista dos Autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Vice-
Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pela rejeição das preliminares
defensivas, e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa com vista à reforma da Sentença que
condenou RAMON MACHADO PIRES, ex-Sd Ex, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
240 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.

O Apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR
VIDEOCONFERÊNCIA

Arguiu a Defesa preliminar de nulidade do processo em razão da realização de audiências, inclusive de
julgamento, pelo sistema de videoconferência.

Sustenta a Defesa que a realização da audiência por videoconferência viola os Princípios da Ampla
Defesa e da Legalidade, do Devido Processo Legal, do Contraditório, da Incomunicabilidade das
Testemunhas, da Oralidade do Depoimento Testemunhal, da Publicidade e da Igualdade; que o ato
realizado em nada se equipara ao presencial, que a Resolução 329/2020 do CNJ não poderia "legislar"
sobre o assunto, por ferir a soberania do Poder Legislativo; que houve violação aos arts. 5º, inciso XLIX;
22, inciso I, e 67, caput, da Constituição Federal de 1988; que o aplicativo social ZOOM é incompatível
com o rito da audiência de instrução tal como estabelecido no art. 353 do Código de Processo Penal
Militar.

Não tem razão a Defesa nesse particular, senão vejamos.

Sobre a possibilidade da realização de audiências por videoconferência, o STM tem entendimento
pacífico, em razão da atual emergência sanitária, baseando-se no Princípio da Inafastabilidade da
Prestação Jurisdicional, consubstanciado no inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República de
1988, para garantir a duração razoável do Processo, servindo como exemplo jurisprudencial o seguinte
julgado, in verbis:

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. SUSPENSÃO DO FEITO PELO JUÍZO.
AUDIÊNCIA REALIZADA PELO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:33:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129709caf
REGULAMENTAÇÃO; CNJ E STM. INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RESPEITO AOS POSTULADOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE. Em resguardo
ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, consubstanciado no
inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República, se impõe que, respeitados os
postulados do contraditório e da ampla defesa, as audiências por videoconferência
sejam realizadas, enquanto persistir o período de exceção sanitária. A realização
das audiências por videoconferência mostra-se necessária, sem prejuízo às
garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal. Correição Parcial conhecida e deferida à unanimidade."
(Correição Parcial nº 7000007-45.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Celso Luiz
Nazareth. Julgamento: 6/5/2021).

Também o Supremo Tribunal Federal tem tido o mesmo entendimento, sendo pertinente a citação de
trecho final de recente Decisão proferida em 19/03/2021 pela Ministra Cármen Lúcia, nos autos do HC
nº 199.109/RJ, in verbis:

"(...)
Diante da grave situação sanitária no País por causa da pandemia de Covid-19 e do
risco de prescrição da pretensão punitiva estatal, não há ilegalidade no acórdão do
Superior Tribunal Militar pelo qual determinada a realização da inquirição de
testemunhas de defesa e do interrogatório do paciente por videoconferência, nos
termos da Resolução n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que "pode o Relator,
com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à
jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental" (HC n.
96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar
requerida. (...)".

No mesmo sentido foi o bem lançado parecer da PGJM, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto
como suplemento para o voto, in verbis:
"(...)
Quanto a primeira preliminar defensiva, de alegada nulidade do feito, em razão da
realização de audiências, inclusive a de julgamento, pelo sistema de
videoconferência, a mesma não comporta a mínima possibilidade de deferimento.
Como bem se sabe, a instrução processual é feita, preferencialmente, de forma
presencial (com contato físico), mas nada impede que seja realizada por
videoconferência, nos termos do atual art. 185 do CPP comum, aplicado
subsidiariamente ao CPPM, com o que é facilitado o desenvolvimento da Ação
Penal, fazendo-se valer os princípios da duração razoável do processo (inciso LXXVIII
do art. 5º da CF/88) e da eficiência (art. 37, caput, da CF/88), como proteção ao
indivíduo e a sociedade, com a realização de um processo célere e justo, a desaguar
em uma efetiva resposta do Poder Judiciário, em tempo razoável, à demanda que
lhe é trazida.
(...)
No ponto, como é de conhecimento notório, tendo em conta a situação emergencial
pela qual passa o Brasil (e o mundo), em razão da Pandemia do COVID-19, várias
medidas foram implementadas para padronização de condutas na seara judicial,
nos termos das Resoluções nº 313 e 314 do CNJ (...)".

Não deve, portanto, prosperar a tese da Defesa de nulidade do Processo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade do processo em razão da realização de
audiências, inclusive de julgamento, pelo sistema de videoconferência, por falta de amparo legal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:33:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129709caf
PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO DO ART 437, ALÍNEA "B", DO CPPM PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988.

A Defesa arguiu, ainda, preliminar de nulidade em razão da não recepção do art. 437, alínea "b", do
CPPM pela Constituição Federal de 1988.

Alega a Defesa que, durante sua sustentação oral, o MPM requereu a absolvição do Acusado nos
termos do art. 240, §2°, do CPM, por medida de política criminal; que, apesar disso, o Juízo entendeu
de forma diversa; que a Decisão coloca em risco a imparcialidade da jurisdição e é incompatível com o
sistema Acusatório; que houve confusão entre as figuras do Estado juiz e o Estado acusador.
Mais uma vez, razão não assiste à Defesa.

Não se pode olvidar que entre os princípios de direito processual penal estão o da Obrigatoriedade e o
da Indisponibilidade da Ação Penal.

Assim sendo, uma vez proposta a ação penal, não é facultado à Parte, no caso da ação penal
incondicionada, o Ministério Público, dela desistir.

Pode, contudo, o órgão acusador requerer a absolvição. Porém, considerando que ação penal já foi
proposta e aceita pelo órgão jurisdicional, estando estabelecida, portanto, a relação processual penal,
cabe apenas ao Juízo decidir sobre o acolhimento ou não do pedido absolutório.

Como se vê, ao contrário do que afirma a Defesa, os papéis dos diferentes órgãos estatais estão muito
bem definidos, não havendo qualquer confusão entre eles.

Nesse diapasão tem decidido o STF, servindo como exemplo jurisprudencial o seguinte aresto, in
verbis:

"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MÉRITO: PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS DO PARQUET. INDISPONIBILIDADE
DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO, COM
BASE EM CONVENCIMENTO JURIDICAMENTE MOTIVADO. IMPUTAÇÃO DA
PRÁTICA DO CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. APROPRIAÇÃO OU
DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. FAVORECIMENTO DE DESVIO DE VERBA PÚBLICA DE
CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O MUNICÍPIO. LAUDO PERICIAL QUE
APONTA A AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. INADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO
PENAL OBJETIVO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO.
(...)
2 . A indisponibilidade da ação penal pública não proíbe que o Ministério
Público possa opinar pela absolvição do réu, mas exclui a vinculação do
juízo à manifestação do Parquet, tendo em vista a vedação inscrita nos
artigos 42 e 576 do Código de Processo Penal, que impedem o Ministério
Público de desistir da ação penal ou do recurso que haja interposto.
3. (a) As razões finais da acusação, no processo de ação pública, são
meras alegações, atos instrutórios, que tendem a convencer o juiz, sem,
contudo, delimitar-lhe o âmbito de cognição ou o sentido de decisão da
causa, de que não dispõe. Precedente: HC 68.316, Primeira Turma, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, unânime, j. 27/11/1990; (b) Exige-se da
autoridade judiciária competente, mesmo em face de pedido absolutório
deduzido pelo Parquet, a prolação de juízo de mérito revelador de
convencimento juridicamente fundamentado, mercê da ausência de
vinculação ao quanto requerido pelo órgão acusador.
4. (a) In casu, a denúncia oferecida no primeiro grau imputou ao réu a prática do
crime definido no art. 1º, I, do Dec.-Lei 201/67, consistente em apropriar-se ou
desviar bens ou rendas públicas. (...)" (Grifos nossos.)
(Ação Penal nº 1006/AC. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 12/06/2018).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:33:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129709caf
No mesmo sentido foi o bem fundamentado Parecer da PGJM, cujos argumentos, a seguir transcritos,
adoto como suplemento para o voto, in verbis:
"(...)
No que tange à segunda preliminar defensiva de nulidade do feito, em razão do
Órgão do Parquet Militar ter opinado pela absolvição do ex-Soldado Ramon Pires,
quando dos debates orais, e o Escabinato ter condenado o ora apelante, o que
representaria violação ao sistema acusatório e à imparcialidade do Juízo, temos que
a mesma também não comporta possibilidade de deferimento.
Isto porque a prolação de édito condenatório, em que pese o pedido de absolvição
do Ministério Público (seja em Alegações Finais, seja em razões Recursais), não
ofende ao texto constitucional, dado que, embora caiba ao Ministério Público
promover, privativamente, a ação penal pública, uma vez iniciada a persecutio
criminis, vige o princípio da indisponibilidade da Ação Penal, não estando o
Magistrado vinculado ao pedido ministerial, devendo decidir de acordo com a sua
livre convicção, porquanto a sentença deve representar sua íntima convicção
(motivada), tendo por limites o contido na vestibular de acusação.
Aliás, acaso fosse diferente, o julgador da causa não seria o Órgão do Judiciário,
mas sim o Órgão do Ministério Público, vez que seu pedido de absolvição vincularia
o julgador.
Assim, invocar-se o sistema acusatório como fator impeditivo, a fim de que o
Magistrado condene, frente a um pedido de absolvição do Ministério Público, nos
parece absolutamente equivocado. De fato, a vinculação do Juiz ao pedido do
Ministério Público, da forma como proposta pelo ora apelante, é que romperia com
o sistema acusatório, na medida em que transferiria para o órgão de acusação o
poder de julgar, com o que haveria reunião, em um só órgão, das funções de acusar
e decidir, aí sim em clara reminiscência ao sistema inquisitivo.
Portanto, ao nosso viso, inexiste desconformidade entre o contido no art. 129, inciso
I, da CF/1988 e a regra do art. 437, alínea "b", do CPPM.
Aliás, registre-se que o regramento constante no Código de Processo Penal Militar é
bastante semelhante, no tema ora discutido, com o contido no Código de Processo
Penal Comum (....)".

Assim sendo, não devem ser acolhidos os argumentos da Defesa no tocante à preliminar de nulidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade do processo em razão da não recepção do
art. 437, alínea "b", do CPPM pela Constituição Federal de 1988.

MÉRITO

Sustenta a Defesa a ausência de indícios de materialidade e de comprovação de autoria; que o
Relatório do IPM apontou que não haveria provas suficientes que permitissem concluir pela autoria de
RAMON MACHADO PIRES; que na fase judicial não houve modificação do cenário; que a conduta
praticada é materialmente irrelevante; que devem ser aplicados os Princípios da Intervenção Mínima,
da Insignificância, da Fragmentariedade e da Ofensividade; e que a Sentença deveria ter aplicado o
art. 240, § 2º, do CPM no patamar máximo.

Quanto à insuficiência de provas para caracterização do delito em questão, tem razão a Defesa.

O crime de furto está assim previsto no CPM, in verbis:

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Contudo, não há nos autos qualquer prova de que o Réu tenha subtraído a res em questão, senão,
vejamos.

A Denúncia, contrariamente ao que determina o art. 77 do CPPM, não relata os detalhes e as
circunstâncias em que teria ocorrido a subtração do bem móvel, limitando-se a fazer um registro dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:33:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129709caf
fatos nos seguintes termos (Evento), in verbis:
"(...)
No dia 14/12/2017, o então Sd RAMON MACHADO PIRES, postou e ofereceu para
venda, em um grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp intitulado "Apenas
som de carro", alguns equipamentos furtados do Cb Rui Cesar Gomes, quais
sejam, "dois d405 jarrão e um módulo Taramps ta 2700", não apresentando
qualquer prova que justificasse a posse dos equipamentos de som em questão,
alegando apenas que o material foi trocado com um 'civil, que era de Resende,
mas não sabe identificar quem era e perdeu o contato dele'.
Na véspera dos fatos, às 09h00 do dia 13/12/2017, o Cb Rui Cesar Gomes
declarou ter aberto seu armário e percebido que a chave de seu automóvel, um
Fiat Palio placa LBV-6800, não estava no local onde havia deixado. Destaque-se
que o armário do Cb Rui Cesar Gomes era compartilhado com outros dois
soldados, sendo um deles o Sd RAMON.
Ocorre que, mesmo desconfiado, o Cb Rui Cesar Gomes somente se dirigiu ao seu
veículo ao término do expediente, por volta das 12h40 do dia 13/12/2017. Foi
quando, ao chegar ao estacionamento destinado aos Cabos e Soldados do
Batalhão de Comando e Serviços (BCSv), percebeu que a porta não estava
trancada, apenas encostada e, ao abrir o veículo, notou a falta de alguns itens que
estavam no interior do veículo.
Destaque-se que, durante o intervalo entre as 22h00 do dia 12/12/2017 e 00h30
do dia 13/12/2017, o Sd RAMON foi visto pelo Cb Rui Cesar Gomes indo em
direção ao alojamento do BCSv.
A testemunha Vinícius Carvalho Silva (fls. 194), informou que era comum o Sd
RAMON ficar no alojamento da garagem, mexendo no computador, até às 21h30
ou 22h00 e que não era comum o Sd RAMON permanecer no alojamento a partir
das 22h00 e a testemunha 1º Ten Francisco Mariano dos Santos afirmou que o
denunciado, em momento algum, reivindicou a posse dos equipamentos que
foram entregues por ele, para reconhecimento, objetos esses que foram
restituídos ao ofendido em 09/05/2019 (...)".

Ora, a toda evidência, a transcrição acima não é a descrição de um furto, mas relata apenas o que o
Acusado ofereceu para venda, em um grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp a res furtiva.

Por seu turno, o Réu em momento algum admitiu ter sido o autor do furto, apesar de ter dado versões
sem muita substância sobre a posse do produto.

Ouvido em Juízo, o Ofendido, ex-Cb Ex CABO RUI CESAR GOMES, afirmou, conforme registrou a
Sentença, in verbis:

" (...) que aconteceu como na denúncia; que ao se dirigir até seu carro para ir
embora verificou que faltava um material de som, que estava dentro; que
começou a pesquisar; que desconfiou de um soldado que tinha o armário ao lado
do seu; que os armários tinham um fundo solto de fácil remoção e recolocação;
que entrou em alguns grupos de venda de som automotivo; que acharam a
publicação de venda do material; que a publicação era do acusado; que o armário
do acusado era conjugado ao seu; que conhecia o acusado; que não perguntou ao
acusado; que foram levados dois módulos, duas cornetas, uma bateria e uma
boina; que ao abrir o armário verificou que sua chave do carro estava posicionada
num lugar diferente; que uma noite antes do ocorrido estava no alojamento e viu
o acusado saindo e demorando a voltar; que tirou cópia da publicação do acusado
e entregou no Exército; que os soldados que trabalhavam com ele acharam a
publicação num grupo; que o acusado estava oferecendo o material por um preço
abaixo do mercado; que o material estava instalado no seu carro; que a instalação
é simples; que o acusado devolveu o material; que estacionava no
estacionamento de cabos e soldados, dentro do quartel; que os soldados Vinicius
Pereira e Leonardo Oliveira que encontraram a publicação de venda dos itens
furtados".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:33:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129709caf

Já a testemunha ministerial LEONARDO DE OLIVEIRA, conforme registrou a Sentença, declarou, in
verbis:

" (...) que viu o material no carro do ofendido um dia antes; que no dia seguinte na
hora do ofendido ir embora deu falta do som; que o ofendido acionou o oficial de
dia e abriu a ocorrência; que o Cabo M. Flávio viu que o material havia sido
anunciado num grupo de som e mostrou a todos; que era um grupo de Whatsapp;
que a devolução foi feita para o Ten Mariano; que o ofendido reconheceu as fotos
na publicação do grupo; que reconheceu parte do equipamento que já havia visto
no carro do ofendido; que já tinha pegado carona com o ofendido; que dividia
armário com o ofendido; que acha que o fundo do armário não saia; que o armário
do réu era ao lado do deles; que o alojamento não tinha câmeras; que não tinha
anotação de quem entrava e saia do alojamento (...)".

Por fim, a testemunha ministerial VINICIUS BARBOSA PEREIRA, de acordo com a Sentença, declarou, in
verbis:

"(...) que não presenciou os fatos; que tomou conhecimento pelos amigos de
trabalho; que o ofendido notou a perda no dia seguinte; que o ofendido lhe
mostrou o carro sem equipamentos; que viu as publicações do grupo de
Whatsapp; que verificou que se tratava do mesmo material sumido; que instalou o
som no carro do ofendido; que o som poderia ser retirado de forma rápida; que o
ofendido lhe mostrou as publicações no grupo; que o ofendido pediu que ele
ligasse para o contato da publicação para saber sobre o som, porém a ligação não
foi atendida; que o nome do Whatsapp era Ramon Pires, porém não havia foto;
que os fios do material estavam inteiros; que para desinstalar precisa de
ferramentas; que necessita de uma chave phillips e um alicate; que não era do
mesmo alojamento; que nunca viu o acusado de carro (...)".

Assim, o que se observa é que o Ministério Público Militar não logrou êxito em produzir provas
suficientes para demonstrar que o Réu subtraíra (núcleo do tipo penal em questão) o aparelho de som
do Ofendido.

O simples fato de a res ter sido encontrada em poder do Acusado, além do fato de o Acusado ter um
armário ao lado do Ofendido, constituem meros indícios que, isolados, não constituem prova suficiente
para sustentar uma Sentença condenatória.

Observa-se que os fatos relatados na Denúncia melhor se amoldam ao delito de receptação culposa,
assim previsto no Código Penal Militar, in verbis:

Art. 255. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela manifesta
desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve
presumir-se obtida por meio criminoso.

Há provas suficientes de que a res foi encontrada em poder do Acusado. Também foi demonstrado que
o aparelho de som pertencia ao Ofendido.

Por fim, foi demonstrado pelo Laudo Pericial o valor de R$ 1.782,99 (mil, setecentos e oitenta e dois
reais e noventa e nove centavos) e que o Réu estava tentando comercializar a res por valor abaixo do
preço do mercado.

De outro lado, o Acusado declarou, por ocasião de seu interrogatório, conforme registrou a Sentença,
in verbis:

"que dormia sempre no quartel; que o ofendido estava de serviço no dia; que
ocupava uma das divisórias do mesmo armário do ofendido; que cada
porta/divisória tinha um cadeado; que não dividia cadeado com o ofendido; que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:33:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129709caf
comprou o material de uma pessoa em Resende, em um grupo de Whatsapp; que
perdeu os contatos e saiu dos grupos; que o grupo era composto por pessoas
diversas, com gosto por sons; que quem lhe vendeu não apresentou nota fiscal;
que não lembra o valor e data da compra".

Dessa forma, pode-se constatar que todas as elementares do delito de receptação culposa encontram-
se presentes.

Em caso análogo, o STM já procedeu à desclassificação do crime de furto para o de receptação, como
adiante se vê, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. CHANTAGEM. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO.
DETRAÇÃO PENAL.
Acusado condenado nas penas dos delitos de Furto e Chantagem, tipificados nos
arts. 240 e 245 do CPM, requer absolvição em relação ao primeiro, quedando-se
inerte no que diz respeito ao segundo desses delitos.
Como o Apelo da Defesa devolve ao Tribunal toda a matéria discutida na
Sentença, na presente sede recursal também se analisa a condenação do Réu nas
penas do delito de Chantagem para, ao final, concluir-se pela manutenção da
Sentença nessa parte.
Inexistência de provas suficientes de que o Acusado seja o autor do Furto
perpetrado. Os fatos em face dos quais o Réu se defende no Processo se amoldam
com perfeição à conduta descrita no art. 254 do CPM, que prevê o crime de
Receptação, na modalidade "ocultar".
Hipótese em que o delito de Receptação encontra-se delineado e provado de
modo inequívoco. Desclassificação do crime de Furto, pelo qual o Acusado foi
denunciado, para o de Receptação, com esteio na Súmula nº 5 desta Corte.
Detração do tempo em que o Réu esteve preso preventivamente do total da pena
definitiva, para o fim exclusivo de alterar o regime prisional estabelecido para o
inicialmente aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum,
c/c os arts. 67 do CPM, e 387, § 2º, do CPP comum (na redação dada pela Lei nº
12.736/2012).
Provimento parcial do Apelo da Defesa. Unânime."
(Apl nº 117-97.2015.7.09.0009/MS. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.
Julgamento 5/4/2017).

Extrai-se do corpo do referido Acórdão, a seguinte fundamentação, in verbis:

"(...)
Por outro lado, razão assiste ao Apelante no tocante ao delito de Furto, tipificado
no art. 240 do CPM.
É que embora o telefone celular do Ofendido tenha sido apreendido na casa do
Acusado, inexistem provas suficientes de que ele seja o autor do Furto
perpetrado.
Entretanto, diga-se que os fatos em face dos quais o Acusado se defende no
Processo se amoldam com perfeição à conduta descrita no tipo recortado no art. 254
do CPM que prevê o crime de Receptação, na modalidade "ocultar".
(...)
Observe-se que no decorrer da instrução probatória, os fatos antes mencionados
restaram comprovados, razão pela qual o delito de Receptação, na modalidade
"ocultar", ficou evidenciado de forma inequívoca.
Nesse passo, verifica-se que a materialidade se encontra delineada e provada
notadamente pelo Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão de fls. 58 a 60
do Apenso I - em que consta, entre os 16 (dezesseis) celulares apreendidos na casa
do Acusado, o aparelho do Ofendido (item 15) - e pelo Termo de
Reconhecimento de fls. 34 e 35 (ver ainda o Ofício acostado às fls. 127 a 129 do
Apenso I, bem como o Ofício e o Laudo Pericial, constantes, respectivamente, à fl.
147 e às fls. 157 e 158, do Apenso II).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/09/2021 19:33:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129709caf
Ainda nessa toada, vê-se que a autoria está igualmente desenhada e provada à
saciedade. Em Juízo, às fls. 27 e 28, o Ofendido narrou com detalhes a situação
envolvendo o extravio do seu celular. O referido aparelho encontrava-se
"carregando", com o cabo da bateria conectado ao notebook, na Seção onde
trabalhava o depoente. (...).
Ademais, durante toda a Inquisa e a Instrução Criminal, o Acusado foi
contraditório quando questionado sobre o paradeiro do celular do Ofendido e sobre
como tal aparelho foi parar em suas mãos.
(...)
Tem-se, ainda, que nem mesmo o Acusado sustentou a tese defensiva -
aventada nas Razões recursais - de que teria encontrado o celular perdido
do Ofendido. Ao revés, inclusive na acareação realizada entre ambos ( Termo às
fls. 194 a 196), o Acusado preferiu manter a versão, posteriormente infirmada, de
que havia ganhado o aparelho de presente do seu proprietário.
O dolo que permeia a conduta é evidente, tendo em vista as contradições e versões
fantasiosas contadas pelo Acusado durante o processo e, mais ainda, o fato de que
o telefone celular permaneceu na sua posse durante vários meses, tendo sido
apreendido apenas após a instauração de IPM, por força da narrativa dos fatos
levada a efeito pelo Ofendido ao seu superior hierárquico (documento às fls. 9 e 10
dos autos).
Ademais, e considerando ainda que o celular do Ofendido (declaração à fl. 13 do
Apenso I) era protegido por senha, não há dúvida de que o Acusado "quebrou" a
referida senha, invadindo, assim, o conteúdo do aparelho.
Ora, nesses termos, patente, na espécie, é o ânimo de ocultar que permeia o
proceder objetivo do Acusado, descartando-se completamente a versão
apresentada de que este poderia "ter apenas encontrado o aparelho perdido,
deixando de entregá-lo à autoridade competente".
No ponto, com esteio na Súmula nº 5 desta Corte, torna-se importante esclarecer que
não existe óbice para, nesta Corte, desclassificar-se o delito de Furto pelo qual o
Acusado foi denunciado para Receptação. E isso ocorre porque a pena máxima
em abstrato prevista para o delito previsto no art. 254 do CPM é de 5 (cinco) anos,
portanto, menor do que a de 6 (seis) anos prevista no preceito secundário do tipo do
art. 240 do citado Código.
Dessa forma, condena-se o Acusado nas penas do delito de Receptação, previsto
no art. 254 do CPM.
(...)" (Grifos no original).

Ressalte-se que a desclassificação para o delito de receptação é possível, de acordo com a Súmula nº
5 do STM, uma vez que consta da matéria fática e importa em benefício ao Réu, condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército pela prática de crime mais grave (furto).

Destarte, deve ser dado provimento parcial ao Apelo da Defesa para condenar o Apelante, por
desclassificação, à pena mínima prevista no art. 255 do CPM, excluída a causa especial de diminuição
prevista no art. 240 do CPM, não aplicável no caso de receptação culposa, mantido o benefício do
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos e os demais termos da Sentença.

Por todo o exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para condenar, por desclassificação,
o ex-Sd Ex RAMON MACHADO PIRES à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255
do CPM, mantidos os demais termos da Sentença.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:22:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127590e68d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000340-94.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pela rejeição da preliminar defensiva de
nulidade do processo em razão da realização de audiências, inclusive de julgamento, pelo
sistema de videoconferência, por falta de amparo legal, e pela rejeição da preliminar defensiva
de nulidade do processo em razão da não recepção do art. 437, alínea "b", do CPPM, pela
Constituição Federal de 1988. No mérito, votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta
Corte para dar provimento parcial ao Apelo defensivo e condenar, por desclassificação, o ex-Sd
Ex RAMON MACHADO PIRES à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255
do CPM, mantidos os demais termos da Sentença, nos exatos termos do voto do Relator Ministro Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Dessa forma, passo a expor os fundamentos de meu voto, nos seguintes termos a seguir colacionados.
A Defensoria Pública da União, preliminarmente, suscita a nulidade do feito pelo fato de ter sido realizada
audiência por videoconferência, sustentando ter havido violação ao Princípio do Devido Processo Legal, pela
inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, da oralidade dos depoimentos, da publicidade dos atos
judiciais e da igualdade.
Como visto, a presente preliminar cinge-se ao questionamento do andamento da Ação Penal Militar por
videoconferência, mais precisamente pelo fato de as audiências terem ocorrido de maneira remota.
Infelizmente, os efeitos da pandemia da COVID-19 na rotina da sociedade brasileira ainda são fortemente
sentidos e as medidas de distanciamento devem ocorrer nos processos em trâmite na Justiça Militar da União,
a fim de que seja preservada a saúde de todos os envolvidos, sem que isso importe em prejuízo ao Acusado.
Por essa razão, é preciso ter em mente que as medidas previstas na Resolução n° 329, de 30 de julho de 2020,
do Conselho Nacional de Justiça, são excepcionais e transitórias e, em obediência ao que preconiza o art. 5º,
inciso LXXVIII, da Constituição Federal, foram instituídas para garantir a continuidade da prestação jurisdicional
e, ao mesmo tempo, preservar a saúde das pessoas, tendo em vista a recomendação da Organização Mundial
da Saúde (OMS) de adoção do distanciamento socialpessoas como forma de diminuir o contágio pela COVID-19
e, assim, evitar mais óbitos.
Cabe ressaltar que, conforme definido pela Resolução n° 329 do CNJ, os atos produzidos por meio de
videoconferência deverão ter o máximo de equivalência com os atos realizados presencialmente ou em meio
físico, tendo que se observar, por consequência, todos os Princípios Constitucionais inerentes ao Devido
Processo Legal, à Ampla Defesa e ao Contraditório.
Analisando os autos, percebe-se que as audiências de instrução e de julgamento virtuais realizadas pelo Juízo a
quo tiveram transmissão de som e imagem em tempo real, com interação entre o Magistrado, as partes e os
demais participantes do ato, consoante está preconizado no art. 185, § 2º, do CPP comum.
Diferentemente do que foi alegado pela Defesa, o Réu, ainda que por meios telemáticos, teve resguardado o
seu direito de contato com o defensor público no decorrer dos atos, inclusive durante os depoimentos do
Ofendido e das testemunhas, o que afasta qualquer tese de infringência aos dispositivos constitucionais e
legais que regem o processo penal.
Muito embora a regra seja a realização de audiências e de interrogatórios na presença física do magistrado
(Conselho de Justiça), do membro do Parquet e da Defesa, não tem como deixar de reconhecer que, enquanto
durar a pandemia da COVID-19, que é considerada uma gravíssima questão de ordem pública (art.
185, § 2º, inciso IV, do CPP comum), a utilização da videoconferência é um meio necessário, tanto para
garantir a continuidade da prestação jurisdicional quanto para preservar a saúde de todos os envolvidos nas
audiências e demais atos judiciais.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:22:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127590e68d
Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no julgado a seguir, in
verbis:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19.
RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito de
processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de
julgamento, audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure
cerceamento de defesa.
2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas unidades da Federação e
comarcas do País colocaram em ação inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que
têm assegurado a milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre
as quais, uma plataforma emergencial para realização de atos processuais por meio de
videoconferência.
3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia de ampla
defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os parâmetros dados pelo Conselho Nacional
de Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020.
4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre prevalecer - seja de que as audiências
devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual
justifica a realização desses atos por videoconferência. A audiência de instrução e julgamento
virtual deve ocorrer em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os
demais participantes, bem como devem ser adotadas todas as providências para buscar a
máxima equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a garantia da ampla
defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva participação do réu na
integralidade da audiência e a segurança da informação e da conexão.
5. Ordem denegada. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao
parecer do Ministério Público Federal, para que, na impossibilidade de retomada das audiências
presenciais pela situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por
videoconferência, com observância das medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ
(fl. 413). (Habeas Corpus nº 590140/MG. Relator Ministro Dr. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Sexta
Turma. Data de Julgamento: 22/9/2020, Data de Publicação: 25/9/2020.)
Como se vê, não há que falar em violação aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do
Contraditório e da Ampla Defesa, da incomunicabilidade das testemunhas, da oralidade do depoimento
testemunhal, da publicidade e da igualdade, porque, além de a situação de emergência de saúde pública
relacionada ao Coronavírus (COVID-19) justificar a realização de todos os atos processuais por meio de
videoconferência, nos moldes da Resolução n° 329 do CNJ, as audiências virtuais de instrução e de julgamento
são análogas às realizadas de forma presencial e não causaram qualquer prejuízo à Defesa. Pelo contrário,
todos as garantias que amparam o Acusado foram devidamente observadas em todos os atos do processo.
É o que se extrai, também, do seguinte julgamento desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. A oitiva de testemunha e mesmo o interrogatório do Acusado não viola qualquer
garantia assegurada constitucionalmente ou na esteira de pactos e/ou acordos internacionais
signados pelo Brasil. Medida que se encontra em harmonia com a legislação atinente à
espécie, seja a emanada do Conselho Nacional de Justiça, seja a originária do Superior Tribunal
Militar. Ausência de constrangimento ilegal ou abuso de poder. Denegação da Ordem.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:22:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127590e68d
Unânime. (STM - Habeas Corpus nº 7000506-63.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 10/9/2020, Data de Publicação: 3/2/2021.)
Em verdade, não houve a apresentação de fundamentação válida e suficiente pela Defesa apta a demonstrar a
nulidade do feito e eventuais prejuízos acarretados pelo andamento da instrução processual de maneira
virtual.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da seguinte forma:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente
físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos 0com
pedido de: I destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer das
partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão
e deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF
n.642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do Relator, que analisará a
existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao Relator submeter os
agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas
Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de
julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual. O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é
adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado
constitucional da celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020. Publique-
se." (HC - AgR n. 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje 22/6/2020.)
(Destaque nosso.)
Vale ressaltar que praticamente todos os Órgãos da Justiça Militar da União vêm adotando o sistema virtual de
audiência por videoconferência, neste momento de pandemia, para que as ações penais militares não venham
a ser suspensas, pois os julgamentos presenciais podem acarretar riscos à saúde de todos os envolvidos.
Ao editar a Resolução n° 329, que regulamenta e estabelece critérios para a realização de audiências e outros
atos processuais por meio de videoconferência, em processos penais e de execução penal, o Conselho Nacional
Justiça, no âmbito da sua competência, retirou fundamento do texto constitucional para assegurar os meios
necessários à continuidade da prestação jurisdicional durante o estado de calamidade pública, utilizando, como
paradigma, um procedimento que já vinha sendo aplicado, de forma excepcional, nos casos de interrogatório
de acusado preso (Art. 185, § 2º, do CPP), na inquirição de testemunha ou ofendido constrangidos pela
presença do réu (Art. 217, do CPP) e na oitiva de testemunha que resida em jurisdição diversa (Art. 222, § 3º,
do CPP).
Por oportuno, vale enfatizar que a Instância a quo deu andamento à presente Ação Penal Militar de forma
virtual não somente em obediência à Resolução n° 329 do CNJ, que tem sido largamente adotada pelos Órgãos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:22:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127590e68d
do Poder Judiciário, mas, também, em estrita observância à Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, do STM, a
qual dispõe sobre a realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da
pandemia da COVID-19.
É o que se verifica da leitura do art. 11 da Resolução nº 275 do STM, in verbis:
Art. 11. A primeira instância da JMU deverá disciplinar a realização dos julgamentos nos
respectivos Juízos para se adequar à situação de pandemia causada pelo novo Coronavírus,
observando eventuais orientações emanadas da Corregedoria.
Assim sendo, levando-se em consideração que a atual crise sanitária mundial persiste, necessária e oportuna
foi a instrução processual pelo modo virtual, por meio de videoconferência. Vale dizer que foi a medida
acertada e não resultou em qualquer prejuízo ao Acusado.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de nulidade do feito pelo fato de ter sido
realizada audiência por videoconferência, por falta de amparo legal.
Alega ainda, a Defensoria Pública da União, preliminarmente, a nulidade do processo, pois teria havido violação
aos Princípios da Imparcialidade e da Inércia da Jurisdição e, por conseguinte, teriam sido infringidas as
garantias do Devido Processo legal e do Juiz natural. Por tais razões requer que seja declarada a não recepção
do art. 437, alínea "b", do CPPM em face da Constituição Federal de 1988.
Enfatiza, a Defesa, ser inadmissível um pronunciamento judicial diverso do absolutório em face do
requerimento do Membro do MPM em alegações orais.
No caso em exame, durante a sessão oral de julgamento, o membro do Ministério Público Militar, mesmo
reconhecendo a autoria e a materialidade delitivas, pediu a absolvição do Acusado. Sugeriu, na oportunidade,
que o fato fosse desclassificado para infração disciplinar, com fulcro no § 2º do art. 240 do CPM.
Ao Ministério Público Militar cabe promover a Ação Penal Militar, nos termos do inciso XXXV do art. 5º da
Constituição Federal, que prevê: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito". Sua legitimação se dá por força do art. 129 da Carta Magna, que dispõe: "promover, privativamente, a
ação penal pública".
Ao oferecer a Denúncia, o MPM vale-se do direito público subjetivo processual em face da existência de um
litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da jurisdição, componha o conflito
intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo. É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício
do jus persequendi.
Assim, para que a Denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da ação penal, torna-se
imprescindível que se esteja diante de um fato típico, amoldado à descrição abstrata contida na lei penal, com
indícios de autoria delitiva.
No entanto, após iniciada a Ação Penal Militar, o julgador não fica vinculado estritamente ao pedido da
Denúncia, cabendo decidir em última análise de acordo com o seu livre convencimento com avaliação dos
elementos processuais e com as provas constantes dos autos.
Por conseguinte, não se sustenta a tese de nulidade do feito em razão de o Representante do MPM ter opinado
pela absolvição do ex-Sd RAMON MACHADO PIRES quando das alegações orais.
O Código de Processo Penal Militar prevê que, in verbis:
Art. 437 - O Conselho de Justiça poderá:
(...)
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o
Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda
que nenhuma tenha sido arguida.
No mesmo sentido, não há que reconhecer qualquer violação da imparcialidade e da inércia da jurisdição pelo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:22:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127590e68d
fato de o Conselho de Justiça ter condenado à unanimidade o ora Apelante, pois, como visto, o órgão julgador
não fica vinculado à opinião do membro do MPM durante o transcorrer da ação penal militar.
Esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar em caso análogo, conforme se observa do seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 437, ALÍNEA B, DO
CPPM. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. CASO EXCEPCIONAL. HISTÓRICO
SANITÁRIO. INTERNAÇÕES. INIMPUTABILIDADE. PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. INEXISTÊNCIA. DÚVIDA
RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. 1. Considerando o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o
Colegiado de Justiça não se encontra vinculado ao pedido de absolvição formulado em
Alegações Escritas pelo Parquet das Armas. Dispositivo processual penal castrense em
harmonia com a Carta da República. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 2. A aplicação do Princípio In dubio pro reo incide em casos excepcionais, nos
quais, em face da insuficiência probatória, não é possível exarar um decreto condenatório. 3.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000294-13.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 6/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018).
No mesmo sentido, Apelação nº 7000558-93.2019.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, Data do Julgamento: 28/5/2020 e Apelação nº 7000949-82.2018.7.00.0000, Relator:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Data do Julgamento: 23/04/2019.
O artigo 385 do Código de Processo Penal comum traz redação semelhante, conforme se observa a seguir:
Art.385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o
Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora
nenhuma tenha sido alegada.
Quanto a este dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a cerca da matéria, nos termos
do seguinte julgado:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DE PUBLICADO O ACÓRDÃO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. SÚMULA 418/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. TRÁFICO
DE DROGAS. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 385 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO DO JUIZ. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A Corte Especial do STJ, ao analisar a Questão de
Ordem no REsp 1.129.215/DF, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, firmou
entendimento segundo o qual o enunciado da Súmula 418/STJ deverá ser interpretado de
forma que a necessidade de ratificação do recurso interposto na pendência de embargos
declaratórios apenas seja exigida quando houver alteração na conclusão do julgamento
anterior. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que o artigo 385 do
CPP foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo falar em
ilegalidade quanto ao posicionamento diverso da manifestação ministerial, diante do
fato de o Magistrado gozar do princípio do livre convencimento motivado
(precedentes). 3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto
à absolvição por fragilidade de provas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Nº 596.157 - SP. Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS. Data do Julgamento: 21/6/2016). (Grifo
nosso.)
Nesses termos, percebe-se que não existe desconformidade entre o previsto no art. 129, da Constituição
Federal de 1988 - que trata das funções institucionais do Ministério Público e a regra do art. 437, alínea "b", do
CPPM. Pelo contrário, caso entendêssemos que o pedido do Parquet deveria vincular as decisões do Poder

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:22:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127590e68d
Judiciário, não haveria independência entre as instituições, conforme preconizado na Carta Magna.
Portanto, conclui-se, com base na legislação vigente e nos julgados anteriormente citados que o art. 437,
alínea "b", do CPPM, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não assistindo razão aos argumentos
da ilustre Defensora Pública da União.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de nulidade do feito em face da suposta não
recepção do art. 437, alínea "b", do CPPM, por falta de amparo legal.
No mérito, trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 12 de fevereiro de 2021, que
condenou o ex-Sd Ex RAMON MACHADO PIRES à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art.
240, § 2º, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
Quanto ao mérito, em suas Razões de Apelação, a Defesa sustentou a ausência de indícios de materialidade e
de comprovação de autoria e que a conduta praticada é materialmente irrelevante. Alegou que devem ser
reconhecidos os Princípios da Intervenção Mínima, da Insignificância, da Fragmentariedade e da Ofensividade e
que a Sentença deveria ter aplicado o art. 240, § 2º, do CPM no patamar máximo. Ao final, prequestionou
dispositivos constitucionais elencados e requereu, preliminarmente, a nulidade do feito e a não recepção do
art. 437, alínea "b", do CPPM, pela Constituição Federal, com o afastamento da sua aplicação no caso em tela.
Requereu, ainda, a reforma da Sentença, com a consequente absolvição do Apelante com fulcro no art. 439,
alíneas "a" e "c", do CPPM. Alternativamente, pediu o reconhecimento do furto atenuado e da atipicidade da
conduta por ausência de dolo e falta de violação ao bem jurídico tutelado, nos termos do art. 439, alínea "b",
do CPPM (evento 185 - APM 7001357- 09.2019.7.01.0001).
Inicialmente, relativamente à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não em
sede preliminar, cabe consignar que o Recurso de Apelação, considerando as normas gerais que regem o
processo, seja penal ou civil, devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, não o conhecimento
de tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM.
Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece,
à unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação,
seja da Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as
questões suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do
efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no princípio
tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para apelar
somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo de que
a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida.
Unânime. (STM - Apelação nº 67-78.2015.7.02.0102. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgada em 22 de junho de 2017).
A interposição de Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que,
no momento de suas práticas, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não os foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:22:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127590e68d
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando
o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, este, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
De acordo com os autos, tem-se que no dia 14 de dezembro de 2017, o Apelante postou, em uma rede social
(Whatsapp), um anúncio para venda alguns equipamentos de som que haviam sido furtados do interior do
veículo do Cb RUI CESAR GOMES, que estava no estacionamento destinado aos Cabos e Soldados do Batalhão
de Comando e Serviços (BCSv) da Academia Militar das Agulhas Negras. Na véspera da postagem do anúncio,
o Cb RUI CESAR GOMES (Ofendido) abriu o armário que compartilhava com o Apelante e percebeu que a chave
de seu automóvel se encontrava em local diferente do qual havia deixado.
Conforme consta nos autos, o então Sd Ex RAMON MACHADO PIRES foi condenado, em Primeira Instância, pelo
crime previsto no art. 240, § 2º, do CPM, que prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até 6 (seis) anos.
Furto atenuado.
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a
1/10 (um décimo) da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes
de instaurada a ação penal.
A meu ver, o fato melhor se amolda à figura típica do art. 255 do CPM que trata da Receptação Culposa e
prevê a seguinte conduta delituosa:
Art. 255. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela manifesta
desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve
presumir-se obtida por meio criminoso.
Pena - detenção, até um ano.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar que se encontra inserido no CPM no Título V, que trata dos
crimes contra o patrimônio. Atenta contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que o agente
adquire ou recebe bens que deve presumir que foram obtidos de maneira criminosa. No caso, tratou-se de
equipamentos de som de um colega de farda de sua Unidade Militar.
Inicialmente, não foi possível comprovar de forma inquestionável que o Réu tenha de fato subtraído os bens do
interior do veículo do Cb RUI CESAR GOMES. Vale dizer que o fato de a res furtiva estar em poder do ex-Sd Ex
RAMON MACHADO PIRES, por si só, não tem como conduzir para a autoria do crime de furto, previsto no art.
240 do CPM.
Em sua defesa, o ex-Sd RAMON MACHADO PIRES alegou apenas que o material havia sido trocado com um
civil, procedente da cidade de Resende/RJ, sem saber identificar a pessoa, pois havia perdido o seu contato.
Assim, a despeito de o Réu negar os fatos que lhe foram imputados, não logrou êxito em comprovar a sua
alegação de como os bens chegaram à sua posse, muito menos que essa aquisição se deu de forma legal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:22:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127590e68d
Em seu interrogatório judicial, o Apelante confirmou que dormia sempre no quartel e que o Ofendido estava de
serviço no dia dos fatos. Esclareceu que ocupava uma das divisórias do mesmo armário do Ofendido, mas que
não dividia cadeado com ele. Relatou que comprou a res furtiva, sem nota fiscal, de uma pessoa residente em
Resende/RJ, em um grupo de Whatsapp, mas que perdeu os contatos, pois saiu do grupo, que era composto
por várias pessoas, não podendo, pois, declinar o nome do vendedor. Sustentou não se lembrar do valor da
compra dos bens. Aduziu que, no dia da subtração dos equipamentos do veículo do Ofendido, não estava de
carro e, pelo fato de o som apresentar um grande volume, seria impossível transportá-lo dentro de uma
mochila, o que demonstra a impossibilidade de ter sido ele o autor do furto. Salientou, ainda, que eram
realizadas revistas na saída da OM nas malas dos carros.
É frágil a alegação de como o Réu teria adquirido os equipamentos de som, que sequer lembra de quem
comprou e o valor que teria pago. O que importa no presente caso é que, a meu ver, estamos diante de uma
Receptação Culposa, prevista no art. 255 do CPM, eis que os equipamentos estavam em poder do ex-Sd Ex
RAMON MACHADO PIRES.
Os depoimentos das testemunhas e do Ofendido prestados em Juízo não esclarecem se efetivamente ocorreu o
furto. Vejamos.
O Cb RUI CESAR GOMES, na qualidade de Ofendido, aduziu que, no dia dos fatos, ao abrir o armário, pode
verificar que a chave do carro estava posicionada em um lugar diferente. Relatou que, ao se dirigir até seu
carro para ir embora, verificou que faltava um material de som, que se encontrava no seu interior. Aduziu que
começou a pesquisar e passou a desconfiar do Apelante, que tinha o armário conjugado com o seu. Afirmou ter
se lembrado que uma noite antes do ocorrido estava no alojamento e viu o Acusado saindo e demorando a
voltar. Esclareceu que os armários tinham um fundo solto e de fácil remoção e recolocação. Afirmou que
entrou em alguns grupos de venda de som automotivo e que os Soldados VINICIUS PEREIRA e LEONARDO
OLIVEIRA acabaram achando a publicação da venda do material em um grupo de Whatsapp. Enfatizou que a
publicação era do Acusado e que estava oferecendo o material por um preço abaixo do mercado. Esclareceu
que efetuou uma cópia da publicação do Acusado e entregou no Exército. Pontuou, por fim, que o Acusado
devolveu o material no quartel.
O Cap Ex FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS, na qualidade de testemunha, afirmou que foram feitas
investigações e constatou-se que o Acusado anunciou o material subtraído do veículo do Ofendido. Relatou que
presenciou o Acusado devolvendo o material e, então, constataram que se tratava do mesmo material que o
Cb RUI CESAR GOMES apontou que havia sido levado do interior do seu carro. Aduziu que o perito constatou
que não houve arrombamento no veículo. Disse que o Acusado teria lhe dito que obteve o material por meio de
uma troca, sem se recordar da pessoa com quem havia negociado.
O ex-Sd LEONARDO DE OLIVEIRA disse que viu o material no carro do Ofendido um dia antes do fato. Aduziu
que o Cb M. FLÁVIO viu que o material havia sido anunciado em um grupo Whatsapp de som e mostrou a todos
os colegas. Esclareceu que o Ofendido reconheceu as fotos na publicação do grupo. Afirmou ter reconhecido
parte do equipamento de som, pois já o havia visto no carro do Ofendido. Afirmou que o armário do Acusado
era ao lado do armário do Ofendido. Salientou que a devolução da res furtiva foi feita para o Ten MARIANO.
O ex-Sd VINICIUS BARBOSA PEREIRA relatou que o Ofendido lhe mostrou o carro sem equipamentos e que viu
as publicações do grupo de Whatsapp em nome de "RAMON PIRES" e pode verificar que se tratava do mesmo
material desaparecido. Salientou ter sido o responsável pela instalação do equipamento de som no carro do
Ofendido, motivo pelo qual afirmou que seria rápido e fácil retirá-lo.
Por fim, a testemunha arrolada pela Defesa, ex-Sd MARCOS FLAVIO PEREIRA DA SILVA confirmou que o
Ofendido e o Acusado dividiam armário. Disse que o Sd LEONARDO ou o Sd PEREIRA viram o material em um
grupo de aplicativo, aproximadamente, 2 (dois) dias depois do ocorrido. Apontou que lhe foi dito que o número
que publicou o material no grupo era o do Acusado e que o equipamento anunciado no aludido grupo era
totalmente idêntico ao que havia sumido.
Como visto, a peça acusatória não logrou comprovar a prática do crime de furto, já que a narrativa da conduta
não se coaduna com o verbo do núcleo do tipo penal previsto no art. 240 do CPM, qual seja, "subtrair". Como

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:22:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127590e68d
se observa, todos os depoimentos confirmaram apenas que os equipamentos estavam em poder do Réu. Vale
dizer que não se comprovou o iter criminis durante a instrução criminal para o Furto, motivo pelo qual deve ser
desclassificada a conduta do ex-Sd RAMON MACHADO PIRES.
Este Corte já se manifestou em caso análogo, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. PENA DE 30 (TRINTA) DIAS
DE DETENÇÃO POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 255 DO CPM. AUSÊNCIA DA
DEMONSTRAÇÃO DO ITER CRIMINIS DO CRIME DE FURTO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO PLENÁRIA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL COM FULCRO NO ART. 125, INCISO VII, C/C O ART. 129, AMBOS DO CPM. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA. O art. 538 do CPPM revela-se como norma especial e,
ao expressamente prever que "o Ministério Público e o réu poderão opor embargos de
nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior
Tribunal Militar", afasta a incidência da norma geral, por força do princípio da especialidade,
devendo ser conhecido o recurso que preencha os dispositivos legais, o que afasta a preliminar
de não conhecimento do recurso arguida pela Ministra-Revisora. Rejeitada por maioria. A
Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª CJM foi reformada
por esta Corte que, ao dar parcial provimento à Apelação, desclassificou o crime de furto
simples (art. 240 do CPM) para receptação culposa (art. 255 do CPM). Ao analisar o arcabouço
processual, não foi possível detectar a existência de provas que confirmem o ato de subtração
do aparelho celular pelo então militar. Ausência da demonstração do iter criminis do delito de
furto. O fato de a res ter sido encontrada em sua posse, por si só, não pode ser valorada de
forma isolada, não sendo bastante para se atribuir precisamente a autoria do delito de furto. O
aparelho foi adquirido de terceira pessoa por quantia inferior à de mercado. Elementares do
crime de receptação culposa. Incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal com fulcro
no art. 125, inciso VII, c/c o art. 129, ambos do CPM, por ter sido condenado a uma pena de 30
(trinta) dias de detenção, por ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do crime, e
por já ter transcorrido prazo superior a 1 (um) ano, entre a publicação da primeira sentença
condenatória (8/6/2017) e os dias atuais. Embargos infringentes e de Nulidade rejeitados.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos nº 7000655-30.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 30/4/2019, Data de
Publicação: 13/5/2019).
Ora, evidente que o Acusado só foi descoberto porque tomaram conhecimento da publicação do equipamento
de som feita por ele próprio em um grupo de Whatsapp. Se não tivessem localizado a postagem do ex-Sd
RAMON MACHADO PIRES e informado aos superiores para a apuração do fato, talvez o criminoso tivesse
logrado êxito em vender os equipamentos que estavam em seu poder, por um preço inferior ao de mercado.
Segundo relatado pelas testemunhas, a publicação no grupo de Whatsapp da venda dos equipamentos de som
pelo então Sd RAMOM MACHADO PIRES foi descoberta dois dias depois que ocorreu o fato na AMAN.
A despeito de que seria possível supor que foi o Réu quem subtraiu os equipamentos de som e outros
pertences do Ofendido, não há como comprovar essa conduta, pois não há uma testemunha que tenha
presenciado o Réu praticando a subtração, tampouco há gravações de câmeras naquele local. Por isso, melhor
sorte socorre o Apelante e a sua conduta deve ser desclassificada para o crime de Receptação Culposa.
Portanto, verifico que a autoria está em conformidade com o crime do art. 255 do CPM e a Sentença merece
ser alterada nesse ponto.
Inexistem dúvidas quanto à materialidade do delito que está consubstanciada no Laudo Pericial nº 003 - Auto
de Avaliação que descreveu os seguintes itens apreendidos:
- 1 (um) Módulo Amplificador Taramps TL 1500 - 390W RMS, Classe Digital, 3 canais e 2 Ohms,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:22:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127590e68d
usado em sistema de som - R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais);
- 1 (um) Módulo Amplificador Taramps TA-2700D 2.7K 20hms 2700W RMS 1 canal, usado em
sistema de som - R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais); e
- 2 (dois) Driver JBL Selenium 0405 1 OOW RMS 8 Ohms Fenólico, usado em sistema de som R$
506,00 (quinhentos e seis reais).
Por sua vez, o Laudo Pericial nº 11/19 - Avaliação Patrimonial, (evento 1 - IP-PROCE4, fls. 103/106) apurou o
seguinte valor médio dos itens:
- 1 (um) Distintivo de boina metálico (Exército Brasileiro) - R$ 8,33 (oito virgula trinta e três
centavos);
- 1 (uma) Boina Verde Oliva lª linha (marca Bakarra) R$ 184,33 (cento e oitenta e quatro reais e
trinta e três centavos) ou 1 (uma) Boina Verde Oliva 2ª linha (marca Lyon) R$ 90,33 (noventa
reais e trinta e três centavos); e
- 1 (uma) Bateria automotiva Pioneiro 60 A R$ 248,33 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta
e três centavos).
O valor total apurado dos bens foi de R$1.782,99 (mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e nove
centavos).
Segundo restou apurado, os equipamentos foram reconhecidos pelo Cb RUI CESAR GOMES no dia 18 de
dezembro de 2017, oportunidade na qual confirmou a propriedade dos equipamentos que haviam sido
entregues pelo então Sd RAMON MACHADO PIRES na 2ª seção do BCSv.
Apesar de os equipamentos terem ficado de dezembro de 2017 a maio de 2019 naquela 2ª Seção da OM à
disposição da autoridade policial militar, verifica-se que, em momento algum, o Sd RAMON MACHADO PIRES
reivindicou para si a posse dos equipamentos o que indica não ser mesmo ele (Apelante) o verdadeiro
proprietário daqueles bens.
Portanto, autoria e materialidade delitiva estão devidamente demonstradas nos autos.
A conduta foi extremamente grave, pois envolveu colegas de farda.
Restando induvidosas a autoria e a materialidade delitivas, pugna a Defesa, em suas Razões de Apelação, pela
aplicação dos Princípios da Insignificância, de Intervenção Mínima do Estado, da Fragmentariedade e da
Ofensividade.
De acordo com o que restou apurado, a res furtiva, conforme anteriormente relatado, restou avaliada em
R$1.782,99 (mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos). Nesse passo, não cabe a
aplicação do Princípio da Insignificância ao caso em comento, pois esse valor não pode ser considerado ínfimo,
levando-se em consideração os padrões remuneratórios de um Soldado do Exército.
Com efeito, não há que se falar em inexpressiva ofensividade ao bem jurídico tutelado e, tampouco, em
irrelevância penal. No caso em análise, além do valor econômico do bem, mais relevante foi o prejuízo causado
aos valores fundamentais das Forças Armadas.
No mesmo sentido, afasta-se a tese de aplicação dos Princípios da Intervenção Minima do Estado, da
Fragmentariedade e da Ofensividade.
Esta Justiça Militar da União já se manifestou em casos semelhantes, conforme se observa do seguinte julgado
que trago à colação:
"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. FURTO (ART. 240, § 2°, do CPM). PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA FRAGMENTARIEDADE E DA
OFENSIVIDADE. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
CORREÇÃO. APLICAÇÃO DAS CAUSA ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO. REDUÇÃO DE PENA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:22:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127590e68d
CONCOMITANTEMENTE COM A MUDANÇA DA ESPÉCIE DE PENA. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Não se aplicam os Princípios da
Insignificância, da Intervenção Mínima, da Fragmentariedade e da Ofensividade.
Os prejuízos causados foram relevantes, considerando a condição econômica do
Ofendido, não pode ser classificada como insignificante a conduta. 2. Além do
valor da coisa furtada, no âmbito da Justiça Militar, outros aspectos, com a hierarquia, a
disciplina e a quebra de confianças são consideradas. Precedentes do STM. 3. Cabe ao
Conselho de Justiça estabelecer critérios para sopesar o grau da redução da pena, ou
mesmo decidir pela desclassificação da conduta para infração disciplinar, de acordo com
seu livre convencimento. Foi racional e proporcional o critério utilizado pelo CPJ, estando
devidamente fundamentada a Decisão. 4. A aplicação da qualificadora de abuso de
confiança exige uma situação especial para caracterizá-la. Não seria razoável aplicá-la a
qualquer furto praticado dentro de uma OM. 5. Há distinção entre o crime praticado com
abuso de confiança, que exige uma situação particular e concreta, e os sentimentos de
lealdade e confiança cultuados no convívio militar, que são gerais e se estendem a
qualquer situação dentro da caserna. 6. Apesar da conjunção alternativa "ou" contida no §
1º do art. 240, do CPM, considerando que o mesmo dispositivo faculta aos magistrados
substituir a pena de reclusão pela de detenção quando as condições legais estão
presentes, é razoável a aplicação da redução e a posterior transformação da espécie da
pena, quando a redução resultar em patamar inferior a 1 (ano). Precedente do STM. 7.
Entre a data do recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória decorreu lapso
temporal superior a 1 (um) ano, devendo ser reconhecida, de oficio, a prescrição da
pretensão punitiva. 8. Apelos desprovidos. Declarada, de oficio, a extinção da punibilidade,
pela prescrição da pretensão punitiva, Decisão unânime". (STM. APELAÇÃO n° 7000057-
08.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 06/08/2020). (Grifo nosso.).
Conforme informado, em relação aos Princípios da Insignificância, da Intervenção Mínima, da
Fragmentariedade e da Ofensividade, de acordo com o apurado, verifica-se que os bens subtraídos do
Ofendido totalizaram a quantia de R$ 1.782,99 (mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e nove
centavos). A toda evidência, mormente pela condição econômica do Ofendido, não pode ser classificada como
insignificante de modo a afastar a intervenção do Estado-Juiz.
Nesse diapasão, ressalte-se que a conduta ilícita do militar, dentro da caserna, não atinge apenas o patrimônio
da vítima, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de
confiança que devem existir entre colegas de farda. Em última análise, atinge frontalmente os pilares das
Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Qualquer quebra de confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas quanto à segurança
de seus pertences, fato reprovável, na medida em que, em situações extremas, um soldado confia sua própria
vida ao colega de farda.
No caso em apreço, era exigida do Apelante conduta diversa. Vale dizer que o ex-Sd RAMON MACHADO PIRES
deveria ter feito uma avaliação melhor dos equipamentos que estava adquirindo, que inclusive se encontravam
sem a respectiva nota fiscal, para não vir a responder pelo delito de Receptação Culposa de equipamentos que
foram subtraídos de seu colega de farda.
Por tudo o que foi trazido aos autos, tem-se a convicção de que o Apelante incorreu no crime previsto no art.
255 do CPM e o Apelo merece ser parcialmente provido.
Assim, passa-se, então, à dosimetria da pena.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Réu ex-Sd RAMON
MACHADO PIRES, mormente o fato de ser primário e de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal
de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:22:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127590e68d
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, e causas de aumento ou de diminuição da pena, torna-se a
pena definitiva em 30 (trinta) dias de detenção, mantidos os demais requisitos da Sentença.
Ante o exposto, votei pelo provimento parcial do Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para
condenar, por desclassificação, o ex-Sd Ex RAMON MACHADO PIRES, à pena de 30 (trinta) dias de detenção,
como incurso no art. 255 do CPM, mantidos os demais termos da Sentença,
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:47:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126d9063e9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000340-94.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: RAMON MACHADO PIRES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 13 a 16 de setembro de 2021,
divergi do entendimento do eminente Ministro-Relator, o qual desclassificou a conduta de
furto privilegiado (art. 240, § 2º, do CPM) imputada ao ex-Sd Ex RAMON MACHADO
PIRES, e pela qual veio condenado pela Instância a quo, para o crime de receptação,
tipificado no art. 255 do CPM.

Na visão do Relator, não havia provas de ter o ora Apelante subtraído a res em questão,
razão pela qual desclassificava sua conduta para o delito de receptação culposa.

Com a devida vênia ao mencionado entendimento, a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM condiz com realidade da
instrução criminal, não havendo razão para modificar a decisão que condenou o ora apelante
como incurso no art. 240, § 2º, do CPM, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, com o
benefício do sursis, a fixação do regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer
em liberdade.
Oportuno citar o entendimento do eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, levado ao Plenário virtual por ocasião do julgamento do presente feito, in verbis:

"(...)
Na maioria das hipóteses em que o delito de furto é cometido, não existem Testemunhas
do fato. O que se tem é o somatório de elementos de prova que juntos formam o
contingente probatório capaz de demonstrar, com a certeza que o caso requer, que o Réu
subtraiu 'para si ou para outrem, coisa alheia móvel'. Assim, a 'clandestinidade' da
conduta praticada costuma ser a regra que, à evidência, comporta exceções, como nos
casos em que a subtração ocorre de forma manifesta.

A situação versada nos autos não constitui a aventada exceção à regra. Não é o simples
fato do bem ter sido encontrado em poder do Recorrente que ensejou a sua condenação
pelo furto. O que há, na espécie, é a soma dos elementos probatórios que, aliados a
dinâmica dos acontecimentos, acarretaram a mencionada conclusão. E isso, seguramente,
não passou despercebido pelo Juízo de origem.

Nesse passo, apesar de o furto não ter sido presenciado por qualquer pessoa e da
afirmação do Ofendido, em Juízo, no sentido de que 'o armário tinha um fundo solto de
fácil remoção e recolocação' não ter sido confirmada por outros meios de prova, essa
afirmativa, igualmente, não foi desmentida.

O fato da testemunha Leonardo de Oliveira ter dito que 'acha que o fundo do armário não
saía', não muda esse panorama, até porque essa mesma Testemunha também confirmou
em seu relato que 'o armário do Réu era ao lado do deles'.

Por outro lado, o próprio Acusado esclareceu, ao ser interrogado, que 'ocupava uma das

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:47:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126d9063e9
divisórias do mesmo armário do ofendido', embora tenha sustentado que 'cada
porta/divisória tinha um cadeado; que não dividia cadeado com o ofendido'.

Em passo seguinte, releva pontuar, pela sua importância para o deslinde da questão, que
o aparelho de som foi furtado do carro do Ofendido no dia 13.12.2017 e colocado à venda
já no dia seguinte, 14.12.2017. O contexto fático deixa clara a irrisória probabilidade de o
ex-militar ter adquirido o 'material' com um 'civil' de Resende, que sequer saberia
identificar quem e já, no dia posterior, anunciá-lo no grupo intitulado 'Apenas som de
carro'.

Diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, não cabe considerar como corriqueira,
irrelevante ou até mesmo uma simples coincidência o fato do aparelho de som que,
comprovadamente pertencia ao colega de farda (Ofendido) que dividia com o Réu o
armário (local onde as chaves do carro do Ofendido estavam), ter sido encontrado na
posse do Apelante.

Ademais, recorde-se que o Acusado também alegou não saber o dia em que havia
comprado o bem nem, ainda, o valor pago por este. A circunstância de o Acusado tentar
comercializar a res por valor abaixo do preço de mercado igualmente não o auxilia.

Outra questão de suma importância é a de que um 'civil' não identificado seguramente
não teria fácil acesso às dependências do local, muito menos dos armários dos militares. E
isso, elide, de maneira definitiva, a versão dos fatos apresentadas pelo Recorrente.

Adiante, vigora no ordenamento pátrio o sistema de valoração de provas denominado livre
convencimento motivado, segundo o qual, nos termos do art. 297 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), 'o juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto de
provas colhidas em juízo', tudo, sem perder de vista os limites do sistema jurídico e a
necessidade de fundamentar sua decisão.

A jurisprudência desta Corte é farta nesse sentido e se faz representar pelo Acórdão a
seguir ementado:

'EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES.
ART. 240 DO CPM. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. Amolda-se à figura típica do
furto a conduta de militar que, no interior da OM, subtrai, clandestinamente,
aparelho smartphone de colega de farda. A ausência de câmeras de segurança e de
testemunhas oculares não descaracteriza a autoria delitiva, considerando que a
inversão da posse promovida às escuras é situação corriqueira à natureza do tipo
penal em comento. A harmonia entre os depoimentos do ofendido, os testemunhos
e as provas documentais são suficientes para a configuração da autoria bem como
a embasar o decreto condenatório, em conformidade com o sistema do livre
convencimento motivado. Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por
unanimidade.'
(STM. Apelação 7000932- 75.2020.7.000000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente
Camelo. Julgado em 22.4.2021. Publicado em 13.5.2021)

Quanto a tese da falta de provas acerca da lesão significativa, da ofensividade da conduta
e da necessidade do reconhecimento da atipicidade da conduta, pela aplicação do
princípio da insignificância, cito trecho do Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, da lavra do douto Dr. Clauro Roberto de Bortolli:

'Noutro giro, também não se verifica possibilidade jurídica para aplicação dos
princípios da lesividade, da fragmentariedade e da insignificância, com exclusão da
tipicidade, além do princípio da bagatela imprópria, a fim de que seja excluída a
aplicação de pena ao agora ex-militar, notadamente porque a conduta praticada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:47:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126d9063e9
pelo (...) é bastante censurável, dado que pegou a chave do automóvel no armário
de seu colega de farda, para se apossar sorrateiramente dos bens que ali se
encontravam, demonstrando completa falta de comprometimento com os deveres
lealdade, cordialidade e probidade, dentre outros que devem reinar entre os
militares, afetando claramente os princípios basilares da Caserna, ou seja, a
hierarquia e disciplina militares'.

É o quanto basta para manter a condenação do Acusado como incurso no art. 240, § 2º, do
CPM. No que se refere à dosimetria da pena, igualmente nada há a reparar.

O Juízo de 1º grau, com fundamento no art. 69, do CPM, fixou a pena-base no mínimo
legal de 1 ano de reclusão, previsto para a espécie. Ausentes quaisquer circunstâncias
atenuantes ou agravantes, manteve a pena no aludido patamar.

Em razão da restituição do bem subtraído antes de iniciada a Ação Penal, aplicou-se a
causa especial de diminuição da pena, prevista no § 2º, do art. 240, do CPM, para o fim de
reduzi-la em 2/3, o que totalizou em 4 meses de detenção, conforme o art. 58 do CPM,
tornada definitiva nesse patamar.

Mantém-se a concessão do sursis da pena, na forma do art. 84 do CPM, além do regime
prisional inicialmente aberto para o caso do condenado vir a cumprir a pena que lhe foi
fixada."

Essas foram as razões pelas quais votei pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo
defensivo, para manter irretocável a Sentença hostilizada. Na ocasião, tive a honra de ser
acompanhado pelos meus eminentes pares Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Ministro
que abriu a divergência), CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.

Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar